Tribunal: TJMT
Processo: 1037329-09.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037329-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MICHELA APARECIDA NEVES PEREIRA - CPF: 384.082.011-15 (RECORRENTE), MATHEUS DA SILVA ALVES - CPF: 062.498.541-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1037329-09.2024.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ-MT.

Recorrente:
MICHELA APARECIDA NEVES PEREIRA
.

Recorridos:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
11 a 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A PUBLICAÇÃO DA EC N° 20/98 – NECESSIDADE DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA OCUPAR CARGO EFETIVO - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A INATIVIDADE SOMENTE NA VIGÊNCIA DA EC N° 103/2019 – DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA A PARTIR DAS REGRAS ESTABELECIDAS PELA EC N° 103/2019 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra a sentença que julgou
improcedentes
os pedidos iniciais (id. 244847650).

Em suas razões recursais, a recorrente afirma ter preenchido todos os requisitos do artigo 2°, da EC no 41/2003, para a aposentadoria voluntária desde 18/06/2018.

Indica que, diante do cenário supracitado, ao optar pela permanência no serviço público, faria jus ao recebimento do abono de permanência.

Aduz que a EC n° 103/2019 não é aplicável ao caso, como feito pelo magistrado
a quo
, pois há diversos parâmetros de aposentadoria e a recorrente afirma ter atingido todos na vigência da EC 41/2003, cujas regras vigeram até 21/08/2020.

Argumenta, ainda, mesmo que tenha cumprido os requisitos de outros moldes de aposentadoria, como o da EC 103/2019, este não deve prevalecer em detrimento do anterior.

Sustenta a existência de contradição na sentença ao fundamentar que é assegurada a aplicação do direito adquirido desde que sejam atendidos os critérios de tempo e de idade e, ao final, entender que não se aplica ao caso em análise, haja vista o cumprimento dos requisitos por parte da reclamante.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular (id. 242683753).

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, especialmente a ficha funcional colacionada à contestação (id. 244846744), vê-se que a reclamante foi contratada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso inicialmente sob o regime celetista, como Telefonista, em 14 de dezembro de 1984.

Posteriormente, ingressou no serviço público mediante aprovação em concurso público no cargo de Oficial Escrevente, cuja
nomeação ocorreu em 16/09/1999
.

Cinge-se a
controvérsia sobre em qual dos regimes a recorrente preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária
e, ao optar por continuar laborando, ensejou o direito de recebimento ao abono de permanência.

O referido benefício foi primordialmente instituído pela Emenda Constitucional no 20/98, que depois foi substituída pela EC no 41, de 31 de dezembro de 2003, e, por fim, pela atual EC no 103/2019, publicada em 12/11/2019.

Inicialmente, cumpre mencionar que a pretensão da autora é ser enquadrada nas regras estabelecidas pelo artigo 2°, da Emenda Constitucional n° 41 de 2003, enquanto, de acordo com o reclamado, a reclamante só preencheu os requisitos na vigência da Emenda Constitucional n° 103 de 2019.

Da análise do documento de tempo de serviço anexado à inicial (id. 244846724), consta que
a reclamante não preenchia o requisito da efetividade até a data de 16/12/1998
, pois
tomou posse
para exercer o cargo de Técnico Judiciário – PTJ
em 16/9/1999
.

A respeito das regras de aposentadoria, o artigo 2°, da EC no 41/2003, dispõe:

Art. 2o Observado o disposto no art. 4o da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998,
é assegurado o direito de opção pela aposentadoria voluntária
com proventos calculados de acordo com o art. 40, §§ 3o e 17, da Constituição Federal,
àquele que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na Administração Pública direta, autárquica e fundacional, até a data de publicação daquela Emenda, quando o servidor, cumulativamente:

I - tiver cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher;

II - tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria;

III - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data de publicação daquela Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea a deste inciso.
(grifei).

Dessa forma, levando em consideração que a referida emenda foi publicada em 15/12/1998, observa-se que a reclamante
não atendeu o requisito de ter ingressado regularmente em cargo efetivo na Administração Pública
,
visto que tomou posse em cargo efetivo apenas em 16/9/1999
, de forma notadamente posterior ao determinado pela Emenda.

A admissão de serviço público contida no
caput
do art. 2o, da EC n° 41/2003, deve ser interpretada de forma restrita, posto que
tal regra aplica-se
, exclusivamente,
aos servidores ocupantes de cargo efetivo admitidos no serviço público até 16/12/1998
.

A propósito, esse é o entendimento do TCU,
verbis
:

REPRESENTAÇÃO. CONCEITO DE SERVIÇO PÚBLICO. ALEGADA CONTROVÉRSIA ENTRE ENTENDIMENTO DESTA CORTE DE CONTAS E ORIENTAÇÃO NORMATIVA DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUSÊNCIA DA CONTROVÉRSIA SUSCITADA. QUESTÃO JÁ TRATADA, EM SEDE DE CONSULTA, PELO PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL. IMPROCEDÊNCIA.

1. O conceito de ‘serviço público’ trazido pelo art. 40, § 1o, inciso III, da Constituição Federal de 1988, pelo inciso III do art. 6o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, e pelo inciso II do art. 3o da Emenda Constitucional no 47, de 2005, deve ser entendido de forma ampla, para abranger também as empresas públicas e sociedades de economia mista.

2.
Diverso é o conceito de ‘serviço público’ contido no caput do art. 6o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, e no caput do art. 3o da Emenda Constitucional no 47, de 2005, que deve ser tomado de forma restrita, uma vez que as regras contidas nesses artigos, ditas de transição, aplicam-se exclusivamente aos servidores ocupantes de cargo efetivo na Administração Pública direta, autárquica e fundacional, ao tempo da edição dessas emendas.

3. A Orientação Normativa MPS/SPS no 2, de 31 de março de 2009, está em consonância com o entendimento esposado por esta Corte de Contas pelos Acórdãos no 2636/2008-TCU Plenário e no 2229/09-TCU-Plenário.
(grifei).

Além disso, o STF consolidou, no julgamento do Recurso Extraordinário 596.962, o entendimento de que a estabilidade conferida pelo art. 19, do ADCT, não equipara os servidores estabilizados aos servidores efetivos, principalmente no que tange aos direitos previdenciários. Assim, esses servidores estabilizados, por não terem cumprido o requisito de concurso público, permanecem vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

A Emenda Constitucional no 103/2019, promulgada em 12/11/2019, alterou substancialmente as regras de aposentadoria dos servidores públicos, impondo novos critérios para a concessão do abono de permanência.

Conforme o art. 3o, da EC 103/2019, os servidores que completarem os requisitos para aposentadoria, após sua promulgação, ficam sujeitos às novas regras.

No documento de id. 244846724, consta de forma simplificada todos os requisitos a serem observados para a concessão do benefício.

Desse modo,
conclui-se que a demandante preencheu os requisitos para a inatividade somente em 31/3/2024
,
já sob a vigência da EC no 103/2019
, portanto, essa deve ser a data inicial para concessão do abono de permanência.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade
, conforme o disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024